Tribunal: STF
Processo: AI 812838
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM 
   AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. TRASLADO DEFICIENTE. PEÇA 
   ESSENCIAL. AUSÊNCIA. 

1. 	Embargos de declaração recebidos como 
   agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal. 
2. 	Falta ao traslado peça obrigatória à 
   formação do instrumento. 
3. 	É encargo do recorrente fiscalizar a 
   inteireza do traslado. Precedentes. 
4. 	Agravo regimental 
   improvido.